Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Vistos, etc... Em petição de id. 66971484, a Defensoria Pública formula pedido para que “seja oficiado o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do DF (DINAP) para adoção das providências de restabelecimento dos proventos do Autor, reincluindo-o em folha”. Cuida-se, em verdade, de pedido de cumprimento provisório de sentença, porquanto o mérito da rescisória foi julgado, porém se aguarda o prazo para eventuais recursos extraordinários. Deve-se observar, contudo, que o cumprimento provisório é um incidente executivo que deve tramitar em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. Nesse descortino, tendo sido pleiteada nos autos principais, deixo de apreciar o pedido de cumprimento provisória da sentença formulado pelo autor. I. Aguarde-se o trânsito em julgado. Nada sendo requerido, arquivem-se. Brasília, 27 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator